Tribunal: CARF
Processo: 11516.722548/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722548/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.211 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
ACINDINO GRACILIANO DE QUADROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Marcelo Freitas de Souza Costa (relator) e
Thiago Buschinelli Sorrentino que davam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722548/2012-62
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722548/2012-62

DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração (AI) decorrente de ação fiscal levada a efeito contra a
contribuinte, no qual foi apurado imposto de renda pessoa física no valor de R$
17.506,97, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, cujo valor consolidado
em 24/09/2012 corresponde a R$ 34.295,14, referente aos anos calendário 2007, 2008,
2009, 2010 e 2011, conforme Auto de Infração e Demonstrativos às fls. 401 a 421.
Mostra o Auto de Infração que o lançamento fiscal decorreu da omissão de rendimentos
recebidos da pessoa jurídica Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC) – CNPJ 83.599.191/0001-87, nos seguintes valores:
A
B
C
D
ano-calendário
valor
parcela isenta 65 anos
rendimento tributável apurado = B-C
2007
54.654,03
17.077,97
37.576,06
2008
62.807,84
17.846,53
44.961,31
2009
69.701,34
18.649,67
51.051,67
2010
75.686,30
19.488,95
56.197,35
2011
80.871,17
20.365,93
60.505,24
Relata a autoridade de fiscal que o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina
(IPREV) enviou cópia de processos administrativos instaurados com o objetivo de
apurar possíveis irregularidades na concessão de aposentadorias por invalidez de
servidores da ALESC.
No que concerne ao contribuinte a comissão daquela autarquia previdenciária descreveu
que foi aposentado por invalidez (doença cardíaca hipertensiva grave) e que reavaliado
pela Junta Médica Oficial da Gerência de Perícia Médica da Secretaria da
Administração do Estado de Santa Catarina, restou constatado que é portador de doença
vascular, não restando comprovado o quadro incapacitante que originou a
aposentadoria.
Discorre sobre o relatório pericial da Gerência de Perícia Médica em que esta atesta
que, após revisão do prontuário médico pericial do servidor, não foram encontrados
subsídios técnicos que permitissem concluir que na data da concessão do benefício
previdenciário houvesse a incapacidade total e definitiva para o trabalho indicada no
prontuário, haja vista a existência de apenas um único atestado médico, conforme Laudo
de fls. 40 e 47.
Que no histórico médico-pericial do servidor (fl. 40), a Junta Médica revisional informa
não existirem exames cardiológicos da época da concessão da aposentadoria que
comprovem a incapacidade laborativa.
Cita que na conclusão de seu laudo técnico, a Junta Médica Pericial deixou claro que,
com base em exames recentes apresentados (arteriografia digital realizada em 24/04/07
e relatório médico hospitalar emitido em 20/10/10 -fl. 47), o servidor é portador de
doença vascular e não de cardiopatia grave.
Narra que a Presidência do IPREV suspendeu o benefício previdenciário, com remessa
dos autos à ALESC para fins de revisão do ato de aposentadoria.
A autoridade fiscal arrolou a legislação que trata dos requisitos para isenção do imposto
de renda (Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988) e, diante dos fatos que indicaram
não estar presente a moléstia grave apta ao benefício fiscal, foi solicitado à fonte
pagadora (ALESC) cópia dos comprovantes de rendimentos nos anos aqui referidos,
sobre os quais efetuou o lançamento fiscal, tendo considerado e deduzido no cálculo de
apuração dos rendimentos tributáveis, a parcela isenta dos proventos de aposentadoria
do contribuinte com 65 anos ou mais.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente foi apresentada impugnação pelo contribuinte (fls. 423 e 424), com
documentos anexos (fls. 425 a 427).
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722548/2012-62

Aduz que o procedimento de reversão da aposentadoria se encontra suspenso por força
da liminar no Mandado de Segurança no 2012.042866-9, conforme decisão que junta.
Requer a suspensão da exigência fiscal, com base no art. 151 do Código Tributário
Nacional (CTN), para o fim de se cancelar ou suspender o débito até o encerramento do
processo.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS.
O benefício da isenção do imposto de renda, no caso de moléstia grave, pressupõe a
presença dos requisitos objetivos da comprovação da doença e serem os rendimentos
provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão.
ISENÇÃO. RECONHECIMENTO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Por expressa disposição legal, interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO.
Impugnado o lançamento tributário, nos termos e requisitos estabelecidos pelas leis do
processo tributário administrativo, o crédito permanece com sua exigibilidade suspensa
enquanto não esgotadas as vias recursais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recorrente obteve decisão judicial favorável ao seu pleito (MS 2012.042866-
9), devendo ser observada pelo Fisco cancelando-se o débito fiscal.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a decisão judicial apresentada pelo recorrente e seus efeitos
na presente autuação.
A decisão de 1a instância assim concluiu:

A impugnação apresenta os requisitos legais para admissibilidade, dela conheço.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722548/2012-62

Trata-se de Auto de Infração (AI), no qual a autoridade fiscal apurou omissão de
rendimentos tributáveis, antes considerados isentos por moléstia grave, que restou não
comprovada.
De sua parte o impugnante discorda, aduzindo que o procedimento de reversão da
aposentadoria se encontra suspenso por força da liminar no Mandado de Segurança no
2012.042866-9, conforme decisão que junta, requerendo ao final a suspensão da
exigência fiscal, com base no art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), para o fim
de se cancelar ou suspender o débito até o encerramento do processo.
Entendo que não se pode acolher a pretensão do impugnante, conforme passo a
discorrer.
Dos requisitos legais para fruição do benefício isentivo do imposto de renda
A legislação do imposto de renda estabelece situações, como no caso de moléstia grave,
que o portador por ela acometido seja alcançado pelo benefício isentivo da tributação,
porém, para sua fruição devem estar presentes dois requisitos básicos: a comprovação
da moléstia especificada na norma e a aposentadoria, cuja prova da doença, antes por
meio de medicina especializada, a partir do ano de 1996 por laudo médico oficial da
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
A falta de qualquer um destes requisitos afasta o benefício. Não estando aposentado,
mesmo que comprovada a doença, o benefício não vige; estando aposentado, mas não
comprovada a doença, também não permanece. É da legislação:
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, estado avançados da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo
que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente sem
serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
Lei no 9.250, de 26/12/1995:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722548/2012-62

dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Regulamento do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
[...]
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
[...]
No caso retratado nos autos e historiado pela autoridade fiscal, o contribuinte foi
aposentado por invalidez no ano de 1982 por ser portador de doença cardíaca
hipertensiva grave, e que reavaliado pela Junta Médica Oficial da Gerência de Perícia
Médica da Secretaria da Administração do Estado de Santa Catarina, restou constatado
que é portador de doença vascular, não restando comprovado o quadro incapacitante
que originou a aposentadoria. É o que indica o Laudo Médico de fls. 40 e 47, que por
conveniência reproduzido nesta parte:

Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722548/2012-62

Como mostra o documento médico oficial, não restou comprovada a doença
incapacitante, fato que levou ao procedimento na autarquia IPREV de suspender o
benefício da aposentadoria e comunicação à ALESC para providências de revisão do ato
de aposentação.
Não está aqui a se discutir a regularidade da aposentadoria, que segundo informado pela
parte impugnante, mantém-se por força de medida judicial liminar em Mandado de
Segurança e, como dantes discorrido, a isenção pressupõe o cumprimento dos requisitos
da aposentadoria e a moléstia grave. Não havendo a comprovação da moléstia grave,
ainda que aposentado, não há que se falar em direito ao benefício fiscal.
Por oportuno, trago a colação síntese da decisão judicial proferida em 27/05/2013 nos
autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 5014984-63.2012.404.7200/SC, em
trâmite na Justiça Federal de Florianópolis/SC, disponível em www.jfsc.jus.br, cujos
fatos são os mesmos que resultaram em ação fiscal e lançamentos tributários (falta de
comprovação dos requisitos para o beneficio isentivo de servidores inativos da
ALESC), cuja sentença de mérito de improcedência do pedido reconhece o
procedimento fiscal, cujo crédito se encontra em cobrança, por meio da Ação de
Execução Fiscal no 5010407-42.2012.404.7200/SC, em trâmite no mesmo Foro:
“[...]
Na petição inicial o autor afirma, em síntese, que:
a) é servidor público estadual aposentado por invalidez, vinculado à Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina; o Instituto de Previdência de Santa Catarina -
IPREV instaurou processo administrativo, a fim de avaliar a legalidade na concessão da
aposentadoria ao requerente, concluindo que fora indevidamente permitida,
pronunciando-se pela sua reversão, comunicando a decisão à Receita Federal e à
ALESC; a reversão do seu benefício está suspensa, por decisão proferida pelo Tribunal
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722548/2012-62

de Justiça de Santa Catarina, até que a ALESC dê prosseguimento à demanda
administrativa; a ré instaurou, internamente, procedimento para a averiguação do
imposto de renda do autor referente ao ano de 2006, expedindo notificação de
pagamento dos valores calculados;
b) o ato de lançamento é nulo, pois:
a) o Requerente segue sendo beneficiário da aposentadoria por invalidez, e por essa
razão perdura a isenção em relação ao Imposto de Renda, relativa à remuneração que
recebe do Estado nesse particular;
b) o Requerente segue sendo beneficiário da aposentadoria por invalidez, e por essa
razão em 31 de dezembro de 2011 incidiu o prazo decadencial de 05 (cinco) anos,
razão pela qual não pode mais haver o lançamento em relação ao exercício de 2006;
c) até a reversão da aposentadoria por invalidez, se é que ocorrerá, não é devido o
Imposto de Renda referente ao período que a anteceder, sendo que o ato só surtirá
efeitos a partir de então;
d) o Instituto de Previdência de Santa Catarina é incompetente e parte ilegítima para
proceder à reversão da aposentadoria do Requerente;
Requereu a antecipação dos efeitos da tutela, asseverando existir risco de sofrer dano
irreparável ou de difícil reparação, por ser pessoa de idade avançada e não possuir
condições de se manter caso seja obrigado a efetuar o pagamento do valor do débito,
ilegalmente lançado.
Finalizou pleiteando o recebimento da ação por conexão com a execução; o julgamento
do mérito com a confirmação da liminar; atribuiu valor à causa, protestou pela produção
de provas e juntou documentos.
[...]
É o relatório. Decido.
Do pedido de produção de prova testemunhal
O autor requereu a produção de prova testemunhal, visando demonstrar seu estado de
saúde à época da aposentadoria, bem como sua boa-fé no recebimento do benefício.
Indefiro o pedido, tendo em vista que o fato controvertido (ser o autor portador de
moléstia que enseja isenção do imposto de renda) demanda comprovação técnica, e não
testemunhal. Além disso, a prova deve se referir ao período do lançamento, e não à
época da concessão da aposentadoria, como foi requerido. Por fim, destaco que a
alegada boa-fé no recebimento do benefício não está em discussão nos presentes autos.
Assim, passo ao julgamento conforme o estado do processo (CPC, art. 330).
Da alegada decadência
A arguição de decadência já foi analisada na decisão proferida no evento 3, cujos
fundamentos adoto como razões de decidir:
Primeiramente, afasto de plano a argüição no sentido de que teria ocorrido a
decadência. E isto porque, em se tratando do IRPF relativo ao ano-calendário de 2006,
exercício de 2007, o prazo de decadência, de cinco anos, começou a fluir no primeiro
dia do ano seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, do
primeiro dia do ano de 2008. Como a notificação, segundo depreendo do exame da
certidão exeqüenda, foi feita em 01/12/2011, evidencia-se não ter ocorrido a
decadência. Afasto, igualmente, a possibilidade de que tenha ocorrido a prescrição,
que só começa a fluir a partir da data da constituição definitiva do crédito tributário.
Da alegada isenção do imposto de renda
A decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos a tutela foi proferida nos
seguintes termos (evento 3):
O título executivo decorre de procedimento fiscal instaurado para o exame do imposto
de renda da pessoa física, de responsabilidade do autor Amadeu Terres, no período de
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722548/2012-62

01-01-2006 a 31-12-2006, que resultou no lançamento de ofício do respectivo crédito
tributário.
(...)
Pois bem.
A autoridade fiscal, em 29-09-2011, recebeu comunicação da Secretaria de Estado da
Administração de Santa Catarina, por intermédio da presidência do Instituto de
Previdência do Estado de Santa Catarina, cópia da decisão exarada no processo
administrativo IPESC 4696/2011, e demais documentos que a instruem, a qual
determinou a imediata suspensão do benefício previdenciário do segurado, servidor
inativo da ALESC AMADEU TERRES.
Com base nos documentos encaminhados, em especial na conclusão da Junta Médica
Oficial do Estado de Santa Catarina, que, em ato de revisão pericial, atestou equívoco
praticado na avaliação médica realizada à época da concessão da aposentadoria do
autor por patologia cardíaca, declarando que não há comprovação do quadro
incapacitante que originou a aposentadoria por invalidez, a autoridade fiscal entendeu
afastada a hipótese de isenção estabelecida no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88.
Procedeu, assim, ao lançamento dos valores recebidos da Assembléia Legislativa do
Estado de Santa Catarina no ano-calendário 2006, como omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica (RENDIMENTOS DE
APOSENTADORIA TRIBUTÁVEIS), sujeitos ao ajuste anual na Declaração do
Imposto de Renda.
O autor informa haver impetrado a ação de mandado de segurança n. 2012.042891-3,
que tramita no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na qual foi proferida decisão
pela Desembargadora Relatora Substituta Janice Goulart Garcia Ubialli, da qual
destaco os seguintes trechos, in verbis:
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Amadeu Terres contra ato tido como
abusivo e ilegal praticado pela Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Santa
Catarina com o fim de suspender imediatamente 'o ato administrativo aqui impugnado
(reversão da aposentadoria, cancelamento do benefício e intimação para retorno a
atividade), determinando-se à autoridade coatora que o mantenha suspenso até decisão
final na presente demanda' (fl. 53).
(...)
Em sede de cognição não exauriente, própria das tutelas de urgência, identifica-se, das
alegações sustentadas pelo impetrante e dos documentos por ele colacionados aos
presentes autos, a presença do fumus boni iuris necessário a concessão do almejado
pedido liminar de suspensão do ato tido por violador.
Isso porque extrai-se dos autos que o impetrante atualmente possui sessenta e oito anos
de idade e apresenta 'limitações funcionais inerentes à idade' (fl. 155) - conforme
constatado pelo laudo pericial da Junta Oficial designada pelo IPREV, conclusão essa
corroborada pelo relatório conclusivo de instrução do Processo Administrativo n.
4696/2011 (fls. 253/263) - o que, por si só, autoriza a concessão da liminar por que nos
termos da norma contida no art. 181, § 3o, do Estatuto do Servidor Público do Estado
de Santa Catarina, 'a reversão dependerá sempre de prova de capacidade física e
posse' (sem destaque no original).
(...)
Diante do exposto, defiro a liminar almejada para suspender o Ato da Mesa n. 418, de
4 de julho de 2012, que reverteu a aposentadoria por invalidez do impetrante.
É certo que a informação existente naqueles autos, de que o impetrante apresenta
limitações funcionais inerentes à idade, foi tida como fundamento para, 'em sede de
cognição não exauriente', determinar a suspensão do ato que reverteu a aposentadoria
por invalidez.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722548/2012-62

No entanto, pelo que se retira da decisão acima, não está em discussão, naquele feito, a
questão relacionada à presença de moléstia grave, in casu, da cardiopatia grave, que
autoriza, nos termos da Lei n. 7.713/88, artigo 6o, XIV, a isenção do imposto de renda
da pessoa física, e que serviu de base, à época, à concessão da aposentadoria por
invalidez
O procedimento fiscal permanece pautado no laudo emitido pela Junta Médica
Oficial do Estado de Santa Catarina, o qual atesta que autor, ora executado, não é
portador de moléstia grave, e, portanto, não se enquadra na hipótese legal de isenção
do imposto de renda da pessoa física.
Assim, tenho que não se justifica, por ora, a antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional, por não estar presente o requisito da verossimilhança das alegações.
Com efeito, se, em 2011, ao submeter o autor a perícia médica, o órgão competente do
Estado de Santa Catarina (IPREV/SC) constatou que o autor não padece da
cardiopatia grave que teria motivado a concessão de sua aposentadoria, em 1982 (ou
seja, quase 30 anos atrás), então é razoável considerar-se, ao menos por ora, que ele
não tem direito à isenção do imposto de renda da pessoa física. Pouco importa, em tais
condições, que sua aposentadoria seja ou não mantida.
O autor alega que: segue sendo beneficiário da aposentadoria por invalidez, e por essa
razão perdura a isenção em relação ao Imposto de Renda, relativa à remuneração que
recebe do Estado; até a eventual reversão da aposentadoria por invalidez, não é devido o
Imposto de Renda referente ao período que a anteceder, sendo que o ato só surtirá
efeitos a partir de então.
Nesse particular, sabe-se que nem toda aposentadoria por invalidez dá direito à isenção
do imposto de renda sobre os respectivos proventos: a isenção está vinculada à
existência de alguma das doenças previstas legalmente como causas de isenção, ainda
que o aposentado venha a ser acometido da moléstia após a obtenção da aposentadoria;
assim, comprovado o acometimento por alguma das doenças previstas em lei, o
aposentado faz jus à isenção, a qual não decorre, necessariamente, de aposentadoria por
invalidez.
Os casos em que esse direito é reconhecido estão assim arrolados no artigo 6o, inciso
XIV, da Lei no 7.713/88, na redação dada pela Lei n.o 11.052/2004:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
No caso em apreço, ainda que o autor esteja atualmente usufruindo do benefício de
aposentadoria, correto o lançamento, uma vez que não restou comprovado, pelo
contribuinte, que ele seja portador de alguma das moléstias que ensejam a isenção do
imposto de renda.
Instado a especificar as provas que pretendia produzir, limitou-se a protestar pela
produção de prova testemunhal, a qual não é adequada no caso - que requer
comprovação técnica acerca da alegada moléstia.
Cumpre destacar que o processo de reversão da aposentadoria não é objeto da presente
demanda, a qual versa exclusivamente acerca dos requisitos necessários à pretendida
isenção do imposto de renda.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-008.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722548/2012-62

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.
Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo, nos termos do
art. 20, §4o, do CPC, em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, corrigido
monetariamente pelo IPCA-E desde a data do ajuizamento da ação.
Custas na forma da lei.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Florianópolis, 27 de maio de 2013.
[...].”
No caso em debate não restou comprovada a moléstia apta a manter a isenção tributária
do imposto de renda – requisito objetivo da concessão e manutenção do benefício fiscal.
De se destacar que para fruição do benefício da isenção não pode haver dúvidas sobre o
direito, uma vez que a legislação prevê deve-se dar interpretação restritiva (literal), pelo
que observa do art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Da suspensão da exigibilidade
No que tange ao pedido de suspensão da exigibilidade, a legislação que regula o tema
prevê que, em havendo impugnação conforme os requisitos estabelecidos pela norma,
há o impedimento para a exigência do crédito, nestes termos:
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...].
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
[...].
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, ao tratar do tema, assim prescreve:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
No caso dos autos, tendo havido impugnação na forma da lei, a suspensão da
exigibilidade é conseqüência.
De se esclarecer que a suspensão aqui tratada não está relacionada ao processo judicial
que manteve a aposentadoria do impugnante.
Por fim, tenho por não comprovado o direito à isenção por moléstia grave, mantendo-se
os rendimentos como tributáveis.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo a
exigência do credito tributário.
É como voto.
Florianópolis – SC, 27 de junho de 2013.
Marfizio Pacheco da Rosa – relator (assinado digitalmente)
Em que pesem os argumentos contidos na decisão de piso, ouso divergir daquele
entendimento.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-008.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722548/2012-62

Sem maiores delongas, ao analisar os autos, verificamos se tratar de autuação em
virtude de que o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV) enviou cópia de
processos administrativos instaurados com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na
concessão de aposentadorias por invalidez de servidores da ALESC.
Sobre o contribuinte afirmou que a comissão daquela autarquia previdenciária
descreveu que foi aposentado por invalidez (doença cardíaca hipertensiva grave) e que
reavaliado pela Junta Médica Oficial da Gerência de Perícia Médica da Secretaria da
Administração do Estado de Santa Catarina, restou constatado que é portador de doença
vascular, não restando comprovado o quadro incapacitante que originou a aposentadoria.
Costa que a Presidência do IPREV suspendeu o benefício previdenciário, com
remessa dos autos à ALESC para fins de revisão do ato de aposentadoria e a autoridade fiscal
arrolou a legislação que trata dos requisitos para isenção do imposto de renda (Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988) e, diante dos fatos que indicaram não estar presente a moléstia grave
apta ao benefício fiscal, foi solicitado à fonte pagadora (ALESC) cópia dos comprovantes de
rendimentos nos anos aqui referidos, sobre os quais efetuou o lançamento fiscal, tendo
considerado e deduzido no cálculo de apuração dos rendimentos tributáveis, a parcela isenta dos
proventos de aposentadoria do contribuinte com 65 anos ou mais.
Ocorre que, contra referida decisão que motivou o presente lançamento, o
contribuinte impetrou Mandado de Segurança sob o no 2012.042866-9/0001.00 junto ao Tribunal
de Justiça de Santa Catarina objetivando a não reversão de sua aposentadoria por invalidez, onde
obteve: 1- liminar favorável em 18/02/2012(efls, 426/427); 2- a concessão da ordem para
determinar a anulação do ato administrativo praticado pela impetrada tendente à reversão,
conversão ou anulação da aposentadoria em 05/05/2013 (efls. 455/490) e 3- rejeição dos
embargos manejados pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
em 12/06/2013 ( efls.491/497).
Desta forma, entendo que o autuado consegui manter a sua condição com relação
à aposentadoria por invalidez, não devendo ser mantido o presente lançamento.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Voto Vencedor
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado
No que pese o voto apresentado pelo relator acima, permita-me divergir de seu
entendimento quanto à comprovação da moléstia grave por parte do contribuinte.
Especificamente quanto à comprovação da moléstia grave pelo contribuinte peço
vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como razões de decidir, por
muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-008.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722548/2012-62

(...)
Dos requisitos legais para fruição do benefício isentivo do imposto de renda
A legislação do imposto de renda estabelece situações, como no caso de moléstia grave,
que o portador por ela acometido seja alcançado pelo benefício isentivo da tributação,
porém, para sua fruição devem estar presentes dois requisitos básicos: a comprovação
da moléstia especificada na norma e a aposentadoria, cuja prova da doença, antes por
meio de medicina especializada, a partir do ano de 1996 por laudo médico oficial da
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
A falta de qualquer um destes requisitos afasta o benefício. Não estando aposentado,
mesmo que comprovada a doença, o benefício não vige; estando aposentado, mas não
comprovada a doença, também não permanece. É da legislação:
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, estado avançados da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo
que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente sem
serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
Lei no 9.250, de 26/12/1995:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Regulamento do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
[...]
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-008.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722548/2012-62

Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
[...]
No caso retratado nos autos e historiado pela autoridade fiscal, o contribuinte foi
aposentado por invalidez no ano de 1982 por ser portador de doença cardíaca
hipertensiva grave, e que reavaliado pela Junta Médica Oficial da Gerência de Perícia
Médica da Secretaria da Administração do Estado de Santa Catarina, restou constatado
que é portador de doença vascular, não restando comprovado o quadro incapacitante
que originou a aposentadoria. É o que indica o Laudo Médico de fls. 40 e 47, que por
conveniência reproduzido nesta parte:

Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2002-008.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722548/2012-62

Como mostra o documento médico oficial, não restou comprovada a doença
incapacitante, fato que levou ao procedimento na autarquia IPREV de suspender o
benefício da aposentadoria e comunicação à ALESC para providências de revisão do ato
de aposentação.
Não está aqui a se discutir a regularidade da aposentadoria, que segundo
informado pela parte impugnante, mantém-se por força de medida judicial liminar
em Mandado de Segurança e, como dantes discorrido, a isenção pressupõe o
cumprimento dos requisitos da aposentadoria e a moléstia grave. Não havendo a
comprovação da moléstia grave, ainda que aposentado, não há que se falar em
direito ao benefício fiscal.
(...)
Nesse contexto, constata-se que nem toda aposentadoria por invalidez dá direito à
isenção do imposto de renda sobre os respectivos proventos: a isenção está vinculada à
existência de alguma das doenças previstas legalmente como causas de isenção, ainda que o
aposentado venha a ser acometido da moléstia após a obtenção da aposentadoria; assim,
comprovado o acometimento por alguma das doenças previstas em lei, o aposentado faz jus à
isenção, a qual não decorre, necessariamente, de aposentadoria por invalidez.
Compulsando os autos, constata-se que, de fato, a cassação da aposentadoria foi
revertida pelo contribuinte judicialmente, contudo, não consta dos autos laudo médico oficial
demonstrando a moléstia grave, de acordo com a legislação tributária, para que o Recorrente
venha a usufruir da isenção do imposto de renda pessoa física.

Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2002-008.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722548/2012-62

Conclusão
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 518
DF CARF MF
Original